Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. RESIDENTE EM FORMOSA/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE “SEGUNDA VIA DA PASSAGEM EXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO”. RECURSO IMPROVIDO.

I. A Lei Complementar Distrital 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107).

II. Nos moldes do art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107.”

III. Nesse contexto, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação da SEPLAG (Portaria n.124) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei 840/2011).

IV. Assim, comprovado o local de domicílio do recorrido, além do preenchimento da declaração das despesas, a supressão/pagamento a menor do benefício concedido ao servidor mostra-se indevido, por violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37). Precedentes: 1a TR Acórdão n. 942114; 2a TR, Acórdão 1061788; 3a TR Acórdão n. 1049631.

V. Irretocável a sentença de procedência quanto ao pedido de restabelecimento do auxílio-transporte desde 08/06/2020, além do pagamento das parcelas em atraso.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).